Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-59.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001087-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), FATIMA LUCIA OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 275.151.251-87 (AGRAVANTE), BISTRO DO PASTEL RESTAURANTE E LANCHES LTDA - ME - CNPJ: 13.002.194/0001-06 (AGRAVADO), FABIO LUIS CORREA DE MORAES - CPF: 569.667.761-49 (AGRAVADO), ALUYSIO CORREA DE MORAES - CPF: 004.726.891-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO QUE ORDENOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, CONDICIONADA A MEDIDA, PORÉM, À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PARTE AUTORA COM DEMONSTRADAS DIFICULDADES ECONÔMICAS DE PRESTAR CAUÇÃO - DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. É possível a dispensa da caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, para a concessão da liminar de despejo, sobretudo quando
a prestação de garantia se apresenta como medida absolutamente gravosa e desarrazoada, primeiramente, porque, estando o locador privado da remuneração locatícia há vários meses, e sendo esta a sua única ou principal fonte de renda, sofrerá agravamento da situação prejudicial causada pelo inadimplemento com consequências econômicas ainda mais nocivas; depois, a concessão da medida de liminar, sob o enfoque o art. 300 do CPC, pode incluir a prestação de caução como providência meramente facultativa, e não obrigatória, conforme as especificações do caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001087-59.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁTIMA LUCIA OLIVEIRA DA CUNHA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Despejo c/c Cobrança de Aluguéis”
(Número Único 1053689-35.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra BISTRO DO PASTEL RESTAURANTE E LANCHES LTDA -ME, e também contra seus representantes
legais
ALUYSIO CORREA DE MORAES e FÁBIO LUIS CORREA DE MORAES
, deferiu
pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante, e assinalou prazo de 15 dias para que os agravados/locatários desocupem o imóvel de propriedade da autora, sob pena de despejo compulsório, condicionando a execução da medida, contudo, à prestação de caução equivalente a 3 meses de aluguel, e observada a faculdade do §3º do art. 59 da Lei 8.245/1991 (cf. Id. nº 73816462).

A agravante alega que não possui condições de arcar com o valor fixado a título de caução, que é de R$ 10.350,00, já que está sem receber os aluguéis do imóvel há 4 meses; diz, ainda, que predomina na jurisprudência o entendimento de que a prestação de caução é dispensável se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.

Pede, pois, a antecipação da tutela recursal, para que seja dispensada da obrigação de “
caucionar a liminar do juiz (...) a 03 três meses de alugueis devido pelo agravado
” (cf. Id. nº 73816461).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 04.02.2021 que antecipou os efeitos da pretensão para dispensar a parte agravante da obrigação de prestar caução
(cf. Id. nº 74841990).

O prazo legal sem decorreu sem que o agravado Fábio Luis Correa de Moraes, devidamente intimado (cf. Id. nº 95978958), ofertasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 98871487); restou frustrada a tentativa de intimação dos agravados Aluysio Correa de Moraes e Bistro do Pastel pelos motivos constantes do Id. nº 95978950/996.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e segundo alega a agravante/autora, os réus locaram o imóvel de sua propriedade, localizado na Av. Marechal Floriano Peixoto, Bairro Quilombo, nesta Capital, mas deixaram de pagar os aluguéis e acessórios da locação referentes ao período compreendido entre os meses de outubro a dezembro/2020 e janeiro/2021.

O artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei de Inquilinato:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.

É possível a apreciação do pedido de despejo nos moldes de antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 300), independentemente do preenchimento de todos os requisitos do artigo 59 da Lei nº 8.245/91.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA – RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei. O fato de o contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020).

Sobre os requisitos à concessão de tutela antecipada, Humberto Theodoro Junior em sua obra Novo Código de Processo Civil Comentado - 20ª ed. - RJ: Forense, 2016. p. 362, relembra que:

“A antecipação de tutela, constitui relevante instrumentário de que dispõe o magistrado para que, existindo prova inequívoca e verossimilhança das alegações, dentro de seu prudente arbítrio, preste tutela jurisdicional oportuna e adequada que efetivamente confira proteção jurídica ao bem jurídico tutelado, abreviando, ainda que em caráter provisório, os efeitos práticos do provimento definitivo.

Para a concessão da antecipação de tutela devem estar presentes a verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano irreparável. Tais requisitos devem ser demonstrados por meio de prova inequívoca. A prova inequívoca é aquela que não enfrenta qualquer discussão. É patente, manifesta.”

O §1º do art. 59 da Lei 8.245/91 prevê a possibilidade de o locador requerer judicialmente a concessão de tutela antecipatória para retomar liminarmente o imóvel locado e, consequentemente, sob a chancela do Judiciário, estancar os prejuízos causados pelo inadimplemento dos alugueres, dispondo a lei, no entanto, que o locador preste a devida caução.

No caso, admito que a prestação de caução se apresenta como medida absolutamente gravosa e desarrazoada, primeiramente, porque, estando o locador privado da remuneração locatícia há vários meses, e sendo esta a sua única ou principal fonte de renda, sofrerá agravamento da situação prejudicial causada pelo inadimplemento com consequências econômicas ainda mais nocivas; depois, a concessão da medida de liminar, sob o enfoque o art. 300 do CPC, pode incluir a prestação de caução como providência meramente facultativa, e não obrigatória, conforme as especificações do caso concreto.

De todas as obrigações legais do locatário, a que mais se destaca é a de pagar pontualmente o valor ajustado e os demais encargos incidentes sobre o imóvel locado; sendo assim, nas hipóteses em que há inequívoco inadimplemento, o locador poderá exigir a desocupação imediata de seu imóvel independentemente de qualquer condição.

Oportunas são as lições de Sylvio Capanema de Souza:

“Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os aluguéis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo.

“A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial.

“É evidente que houve erro de remissão. A lei certamente, queria incluir, no rol das exceções, o inciso III do artigo 9º, e não o II, como constou, por equívoco. Até porque as demais infrações legais e contratuais, referidas no inciso II, são bem mais difíceis de aferir, que a falta de pagamento do aluguel. Daí não ser prudente que, na hipótese do inciso II, se faça a execução provisória, sem a garantia do juízo.

“É imperioso que, no mais breve tempo possível, se corrija o erro, substituindo-se, no texto do artigo 64, o inciso II do artigo 9º, pelo seu inciso III. (...) “A falta de pagamento do aluguel e encargos constitui, como é óbvio, uma infração contratual e legal. Ora, se a lei não exige caução para a hipótese da ação de despejo por infração legal e/ou contratual, também não a poderá exigir para a falta de pagamento, que se inclui na mesma causa de pedir. “Qualquer outra interpretação não terá a menor lógica, ainda mais se considerarmos que a falta de pagamento do aluguel é a mais grave de todas as infrações que o locatário pode cometer” (“A Nova Lei do Inquilinato Comentada”, Editora Forense, 1ª edição, 1993, págs. 253 e 254).

No caso, a urgência da medida está bem demonstrada, o que satisfaz a primeira exigência à concessão da antecipação da tutela, sobretudo diante de
“fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”
, porquanto inegável a falta de respeito à boa-fé objetiva pela parte agravada/locatária, já que a obrigação fundamental que lhe competia cumprir restou inadimplida por mais de 3 meses, o que por si só torna dispensável a prestação de caução por parte da locadora.

Por outro lado, não há risco de afetação a qualquer direito fundamental do locatário, pois, como a decisão agravada assinalou prazo razoável para a desocupação do imóvel, os devedores terão tempo suficiente para apresentar ao juiz, sob o devido respaldo probatório idôneo, qualquer objeção capaz de neutralizar as alegações iniciais e o cabimento despejo liminar, como, e.g., o pagamento da dívida em atraso, a própria inexistência do débito etc...

Sobre a possibilidade dispensa da caução:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR - DISPENSA DA CAUÇÃO - POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Mostra-se possível, em situações excepcionais, a dispensa da caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo. 2. No caso concreto, considerando a hipossuficiência econômica da parte autora bem como o valor da dívida que ultrapassa consideravelmente o valor de 3 meses de aluguel, a garantia pode ser dispensada. (TJMG - 10ª CÂMARA CÍVEL - Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.572270-5/002 – Relª. Desª.
Claret de Moraes
- Julgamento em 02/03/2021 – DJe em 10/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. LIMINAR INDEFERIDA. INADIMPLEMENTO QUE SE PROLONGA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL. DENÚNCIA DO CONTRATO EM ABRIL/2018. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. ARGUIÇÃO DEFENSIVA DE SIMULAÇÃO DE LOCAÇÃO INEXISTENTE, COM TESE DE VÍNCULO TRABALHISTA EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO INICIAL PARA A FUNÇÃO DE CHACAREIRO. JUNTADA DE DIVERSAS AVENÇAS PELO AUTOR, DEMONSTRANDO A CELEBRAÇÃO, EM TESE, DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRÍCOLA, ARRENDAMENTO RURAL E DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DISCUSSÃO EM SEDE DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE PARA A MEDIDA DE DESPEJO. PROVA DE QUE O RECORRIDO É EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E LABORA NO SETOR DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DESDE AGOSTO/2011. PEDIDO LIMINAR QUE ENCONTRA RESPALDO NO ART. 59, §1º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.245/91 C/C ART. 300 DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Décima Sexta Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 50163070220218217000 - Relª. Desª Vivian Cristina Angonese Spengler - Julgado em: 08.07.2021)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para ratificar a decisão vinculada ao Id. nº
74841990
e
dispensar a parte agravante da obrigação de prestar caução.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021